Tribunal: STF
Processo: Rcl 80250
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Renato Anibaldo Hugenthobler  alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 5000816-89.2022.4.04.7108, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240 (Tema 350).

Afirma trata-se na origem de ação previdenciária que tem como objetivo “o reconhecimento e conversão dos períodos especiais de 01/11/1981 a 31/12/1984, 01/01/1985 a 31/01/1988, 01/02/1988 a 28/02/1988, 01/03/1988 a 31/10/1993, 01/11/1993 a 31/12/1993, 01/01/1994 a 31/12/1994, 01/01/1995 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 31/07/2004 e de 01/08/2004 a 30/04/2005, para que seja concedida a aposentadoria especial ou realizada a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a DER (04/05/2005)”.

Narra que o processo foi extinto sem resolução de mérito no primeiro grau de jurisdição, em razão da ausência de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo. A sentença foi mantida em segundo grau de jurisdição após julgamento da apelação.

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 350), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

A parte alega que, no caso, “está se exigindo prévio requerimento administrativo, que foi realizado, mas não é necessário, pois a sua imprescindibilidade não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, bem como por existir contestação de mérito e o INSS reconhecer que há interesse de agir do autor. Como se vê, há flagrante violação ao Tema n. 350, especialmente pela época em que realizado o requerimento administrativo - ano de 2014”. 

Justifica a necessidade de remessa do recurso extraordinário à apreciação desta Corte, a fim de preservar sua competência.

Requer seja cassada a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Alega-se má aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE 631.240 (Tema n. 350), no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes diretrizes:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
II – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

A parte reclamante defende que sua situação se amolda ao item II, tendo em vista a notória resistência da autarquia previdenciária na concessão de aposentadoria especial em decorrência de período trabalhado na indústria calçadista.

A esse respeito, relembro que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, por oportuno, cabe destacar trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal: 

A questão foi abordada na sentença nas seguintes letras (40.1):
Não tendo havido requerimento administrativo de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/11/1981 a 31/12/1984, 01/01/1985 a 31/01/1988, 01/02/1988 a 28/02/1988, 01/03/1988 a 31/10/1993, 01/11/1993 a 31/12/1993, 01/01/1994 a 31/12/1994, 01/01/1995 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 31/07/2004, 01/08/2004 a 30/04/2005, devidamente instruído com os documentos necessários ao exame da postulação, não há, no ponto, pretensão resistida.
Registre-se que, analisando-se os autos do processo administrativo, verifica-se que não houve sequer a apresentação de simples petição para reconhecimento desses períodos, nenhum documento foi juntado no processo administrativo a fim de permitir a análise da especialidade pelos servidores do INSS - formulário de condições ambientais ou laudo técnico das empresas ou de empresas similares, com a devida prova da inatividade da empresa.
Além disso, quando da interposição de recurso ordinário à instância superior administrativa (evento 1, DOC5), o segurado apenas requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02/02/1970 a 31/12/1979 e 05/06/2007 a 09/05/2010, que, aliás, foram posteriormente discutidos em processo judicial, no qual, destaca-se, apenas a especialidade desses dois intervalos foi postulada - porque, evidentemente, somente a esses dois houve prévio requerimento administrativo.
Convém anotar, outrossim, que descabe atribuir ao INSS a expedição de ofício a todas as empresas, conforme entenderem os segurados, exigência que, diante da universalidade do serviço público prestado pela Autarquia, seria impossível de cumprir, mormente quando existente medidas legais a serem tomadas pelo interessado frente aos seus ex-empregadores. Tal incumbência não foi atribuída pela lei ao INSS, não devendo o Poder Judiciário fazê-lo.
Ademais, descabe atribuir ao INSS a incumbência de pressupor a exposição do trabalhador a agentes nocivos, em qualquer período, em todos os requerimentos realizados. Nunca é demais lembrar da disposição legal do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/91, in verbis:
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
Desse modo, os períodos que não foram levados à consideração do INSS como especiais, não havendo qualquer indício no processo administrativo, por mais mínimo que seja, de sua intenção em reconhecê-los administrativamente como tais, não podem ser examinados pelo Poder Judiciário por falta de interesse de agir.
A respeito do tema, cumpre trazer os seguintes precedentes, os quais também são adotados como razões de decidir:
[...]
Assim, porque ausente a pretensão resistida, carece a parte autora de interesse processual, motivo pelo qual o processo, no ponto, deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
Por fim, registre-se que os termos da presente decisão não implicam ofensa ao artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que todos os argumentos que guardam efetiva pertinência com a causa de pedir e com o pedido formulado no presente caso concreto e que não se encontram dissociados da realidade normativa e jurisprudencial foram considerados por este Juízo para o julgamento da causa.
Consoante bem levantado pelo magistrado de origem, não restou comprovada a necessidade do provimento jurisdicional na medida em que a parte autora não postulou na esfera administrativa o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/11/1981 a 31/12/1984, 01/01/1985 a 31/01/1988, 01/02/1988 a 28/02/1988, 01/03/1988 a 31/10/1993, 01/11/1993 a 31/12/1993, 01/01/1994 a 31/12/1994, 01/01/1995 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 31/07/2004, 01/08/2004 a 30/04/2005, não formando pretensão resistida ao pedido formulado em Juízo.
Correta, portanto, nesse contexto, a extinção da ação sem resolução do mérito.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi proferida nos seguintes termos:


Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Por fim, o ato reclamado, proferido em sede de agravo interno, manteve íntegra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Aferir se o entendimento administrativo é notória e reiteradamente contrário à postulação deduzida na origem é incumbência das instâncias ordinárias, por se encontrarem mais próximas do contexto fático da causa.

Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 350 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 25 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente